Tribunal: TJDFT
Processo: 0000900-15.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da condenação e redução da pena, não há falar-se em omissão ou contradição, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.